Tribunal: TJPA
Processo: 0811882-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811882-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811882-56.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0002862-56.2011.8.14.0045

HABEAS CORPUS

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES: APARECIDA RODRIGUES CHAVEIRO DE CARVALHO OAB/GO Nº. 52.665 E JEANNE RAQUEL ALVES

DE SOUSA OAB/GO Nº. 20.270

PACIENTE:

ROBSON PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE REDENÇÃO/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE RECAPTURADO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDANEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU CIRSCUNTÂNCIA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA. FUGA APÓS CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA FALTA GRAVE. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. ART. 117, INCISO V, DO CP. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FRUIÇÃO DA BENESSE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811882-56.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0002862-56.2011.8.14.0045

HABEAS CORPUS

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES: APARECIDA RODRIGUES CHAVEIRO DE CARVALHO OAB/GO Nº. 52.665 E JEANNE RAQUEL ALVES

DE SOUSA OAB/GO Nº. 20.270

PACIENTE:

ROBSON PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE REDENÇÃO/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelas advogadas
Aparecida Rodrigues Chaveiro de Carvalho (OAB/GO Nº. 52.665)
e
Jeanne Raquel Alves de Sousa (OAB/GO Nº. 20.270)
em

favor de

ROBSON PEREIRA DA SILVA
, visando combater ato emanado do Juízo da Vara de Execuções Penais de Redenção/PA que, nos autos do processo nº.

0002862-56.2011.8.14.0045, determinou a regressão de regime do paciente.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal decorrente do ato apontado como coator, as impetrantes argumentam, basicamente, que a pretensão punitiva em relação à falta grave cometida em razão de fuga do paciente estaria encoberta pela prescrição.

Ademais, ressaltou que o coacto, na condição de foragido, não se envolveu em nenhum ato de ilegalidade e reuniria condições pessoais favoráveis à concessão de livramento condicional.

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para imediata expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente para que este retorne ao regime semiaberto e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição em relação à falta grave e, em seguida, à concessão de livramento condicional ao apenado (id

15288724).

Juntou documentos (id

15288725 – 15288733).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

15317552).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

15371752).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem (id

15689937).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

Como é sabido, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que

o habeas corpus não pode ser utilizado como panaceia para toda e qualquer situação, notadamente como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se deve abrir margem para a concessão da ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do
mandamus
, como a ameaça ao direito de locomoção do paciente
[1]
.

No ponto, não extraio dos autos a existência de nenhuma ilegalidade flagrante ou circunstância excepcional que autorize a concessão da ordem
ex officio
, conclusão a que chego basicamente por duas razões.

A uma porque, ao contrário do alegado na impetração, não houve o implemento da prescrição da pretensão punitiva em relação à falta grave, afinal, em caso de fuga do apenado, o marco inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da recaptura, a qual ocorreu 24/12/2022 (id 15288724), forte no art. 117, inciso V
[2]
, do Código Penal, de maneira que a contar do referido termo, não resta ultrapassado o prazo de 03 (três) anos, afastando, pois, a hipótese de extinção da punibilidade suscitada na inicial.

A duas porque a pretensa concessão de livramento condicional esbarra na deficiência da instrução da impetração, a qual não conta com documentos necessários e suficientes para o exame detalhado do cumprimento da pena antes da fuga do paciente, impossibilitando aferição segura e firme acerca do preenchimento das condições legais para a fruição da benesse, afora o fato de que, ao que tudo indica, não houve tal apreciação da matéria pelo próprio juiz natural.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido, cito: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como panaceia para toda e qualquer situação, notadamente como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ, como a ameaça ao direito de locomoção do paciente. 2. No caso concreto, não houve a demonstração da existência de qualquer ato que pudesse vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção do paciente, não sendo possível, pois, o manejo do presente writ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no RHC: 129877 SP 2020/0162004-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022).

[2]
Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se: [...] V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena.

Belém, 07/11/2023